Tribunal: TJMT
Processo: 1023794-81.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023794-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA TENUTA PORTELA - CPF: 007.353.781-00 (RECORRENTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0017-00 (RECORRIDO), MARIA BEATRIZ CRESPO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 315.710.688-05 (ADVOGADO), ARIANE PATRICIA DOMINGUES TOREZAN - CPF: 137.056.718-98 (ADVOGADO), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0001-61 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. COMPOSIÇÃO: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023